Tribunal: TJMT
Processo: 1016592-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016592-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), JOVINO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 661.765.575-34 (AGRAVADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – RECURSO PROVIDO.

Os honorários periciais devem ser arbitrados em atenção ao trabalho do profissional, a complexidade da demanda e o tempo despendido, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o labor desempenhado, evitando o enriquecimento ilícito.

Constatado que o valor arbitrado afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pertinente a redução, nos moldes da Resolução 232/2016 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016592-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

AGRAVADO: JOVINO MARTINS DA SILVA NETO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, contra
decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de homologação dos honorários periciais, em valor
“de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, diante da complexidade apresentada no caso concreto”.

A agravante relata que o agravado ajuizou ação de cobrança de indenização securitária, alegando que apresenta invalidez total e permanente; indica que o perito nomeado apresentou proposta final de honorários periciais no valor de R$ 7.650,00, mas o valor é desproporcional, visto que a perícia servirá para a constatação de invalidez permanente total ou parcial por acidente ou doença, e seu real grau, não apresenta maiores complexidades, uma vez que a elaboração do laudo consistirá no exame clínico do autor, análise dos documentos médicos acostados nos autos, e a elaboração do laudo.

Comenta que o perito não indicou qual seria a grande complexidade dos autos que justificaria o valor apontado para a necessidade de realização da perícia; indica que a Resolução no 232/2016, do CNJ, que estabeleceu critérios para fixação de honorários, prevê que para as perícias atuariais a quantia máxima é de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00, porém, desde haja fundamentação plausível do Magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior, consoante o artigo 2o, §3o.

Requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, minorando o valor dos honorários periciais propostos, em quantia máxima de R$ 1.850,00, consoante a Res. 232/2016 do CNJ.

A liminar recursal foi deferida.

Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado manifestou ciência acerca da interposição do agravo de instrumento, “
ressaltando que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, de modo que não poderá ser incumbido do pagamento dos honorários periciais. Requer o prosseguimento do feito
.”

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravado ingressou em juízo com ação de cobrança de indenização securitária, na qual argumenta que foi vítima de acidente de trabalho que lhe causou incapacidade total para o exercício de seu ofício.

Pugna pela condenação das rés Bradesco Vida e Previdência S.A. e Mapfre Vida S.A. ao pagamento de R$ 330.982,48 correspondente à indenização de invalidez por acidente; alternativamente, caso constatada que a invalidez é decorrente unicamente de doença, sejam condenadas ao pagamento de R$ 165.491,24.

O perito nomeado pelo juízo inicialmente apresentou proposta de honorários no valor de R$ 8.500,00,
“considerando elevado número de quesitos (70), assistentes técnicos (02), processo volumoso com aproximadamente 400 fls., expressivo valor da causa e elevado número de horas técnicas para realizar a perícia e elaborar laudo.”
Após as insurgências das rés, reduziu em 10%, totalizando R$ 7650,00.

Com efeito, levando em consideração casos da espécie, a apuração de invalidez permanente total ou parcial por acidente ou doença e seu respectivo grau, demanda exame clínico no paciente/autor e análise de documentos médicos (exames, laudos, etc.).

Não ficou devidamente esclarecido pelo perito, em que consiste a elevada complexidade a justificar o valor dos seus honorários, visto que não é suficiente a justificativa por ele apresentada. O valor de R$ 7.650,00 está acima da média da remuneração de perícias relativas aos processos que envolvem a pretensão de indenização securitária por invalidez permanente.

A fixação da verba deve englobar o empenho do profissional, a complexidade da demanda e o tempo despendido, de modo a recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do perito. Todavia, é vedado o enriquecimento ilícito, sob pena de onerar excessivamente as despesas do processo e violar o princípio da ampla defesa.

Assim, a quantia de R$ 1.850,00 se mostra adequada à hipótese dos autos e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -
INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR EXORBITANTE - REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO
.
Para definir honorários periciais deve-se considerar a dedicação do profissional, a complexidade da demanda e o tempo despendido. O montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do perito, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito, sob pena de onerar excessivamente as despesas do processo, o que violaria o princípio da ampla defesa
”
(N.U 1014750-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PERÍCIA MÉDICA
– OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTA À SEGURADORA – PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 –
RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – PLEITO PARA REDUÇÃO DO QUANTUM – ACOLHIMENTO – POUCA COMPLEXIDADE DOS EXAMES PERICIAIS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) Em perícia destinada a determinar o grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito visando o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), a verba honorária do perito nomeado pelo juízo há que atender a parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.
Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução do valor dos honorários é medida que se impõe
” (N.U 1019414-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 01/02/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para reduzir o valor dos honorários periciais para R
$ 1.850,00, nos termos do art. 2o, §4o da Resolução 232/2016 do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022